Tribunal: TJES
Processo: 0001412-65.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001412-65.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDWARD PEREIRA DE ABREU e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇ
ÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO DE DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
DE DROGAS –
RECEPTAÇÃO - CRIMES AMBIENTAIS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO CONFIGURADA –
DESNECESSIDADE DE PERÍCIA -
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME:

Apelações criminais interpostas por Anderson da Silva Porto, Nilton Conceição de Almeida e Edward Pereira de Abreu, contra sentença que os condenou pela prática de crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e, no caso de Nilton e Edward, receptação. Edward também foi condenado por crimes ambientais previstos na Lei nº 9.605/98. Os apelantes sustentam nulidade por suposta quebra de cadeia de custódia, insuficiência de provas, excesso de pena e pedem alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

**II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

1. Se houve quebra da cadeia de custódia no tocante ao aparelho celular apreendido.

2. Se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelos crimes imputados.

3. Se a pena imposta aos apelantes deve ser reduzida e se há possibilidade de reconhecimento de atenuantes ou da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

**III. RAZÕES DE DECIDIR**

1. **Quebra de cadeia de custódia**: Inexistente. A apreensão do aparelho celular de Nilton foi autorizada judicialmente e seguiu os procedimentos legais, incluindo documentação adequada da cadeia de custódia e extração dos dados. As informações extraídas, corroboradas por outras provas, possuem presunção de legitimidade e validade.
Assim,
não basta a mera alegação genérica de nulidade por quebra de cadeia de custódia, devendo ser rejeitada a tese se nenhum elemento concreto possa nos conduzir para esta séria conclusão.

E como devidamente consignado na sentença impugnada,
a confirmação de que
haviam m
ensagens do acusado
ANDERSON no celular apreendido, e conversas
deste sentenciado, de
cunho ilícito, com
o também sentenciado
NILTON,
decorre da análise do apare
l
ho,
d
as

mensagens, telefonemas e referências
contidas n
as conversas extra
ídas
.
Deveras, a
vistoria
efetivada
pela Pol
í
cia Civil constitui prova
apta e
suficiente
para o deslinde
, e não h
á
porque negar validade a essa prova
diante da possibilidade de sua valoração de acordo com os demais elementos
de prova contidos nos autos
.

Registro que i
nexistiu (como inexiste) dúvidas de que o interlocutor
denominado
“PC”,
ou
“PAÇOCA”,
seja
a pessoa do sentencia
do

ANDERSON,
a ensejar prévia realização de per
í
cia
no aparelho, se já haviam provas claras de que este havia firmado
inúmeros diálogos com Nilton, tratando dos crimes denunciados.

2. Materialidade e autoria
c
omprovadas por elementos como os diálogos extraídos do celular, relatórios policiais e depoimentos. Os acusados agiam de forma coordenada, estável e organizada para a prática de tráfico de drogas, com provas que indicam claramente a identidade dos interlocutores.

No que tange à caracterização da traficância
e associação
,
sabemos que
tal
conclusão
prescind
e
da constatação concreta e presencial de atos de mercancia, independentemente de o agente ser encontrado no momento da comercialização da droga.

Autoria e materialidade também foram comprovadas em face de NILTON E EDWARD, quanto aos delitos de receptação –
eis que se encontravam com veículos objetos de ilícitos -
e crimes ambientais (EDWARD),
eis que comprovado o cativeiro de espécime da fauna silvestre, e maus-tratos de animais silvestres,
revelando-se a juridicidade da sentença também quanto a tais pontos relevantes
.

3. **Dosimetria e regime inicial**: A
s
pena
s
-base acima do mínimo legal f
oram devidamente
justificada
s
pela grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas, com aplicação correta das circunstâncias judiciais previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/06.
I
mpossível
também
atender ao pleito de
NILTON,
para que sejam implementadas circunstâncias atenuantes (confissão e menoridade) para diminuir a pena aquém do mínimo legal, à luz dos preceitos da súmula 231 do STJ.

O reconhecimento do tráfico privilegiado foi afastado, considerando a associação estável dos apelantes ao tráfico, bem como a inexistência de indícios de que fossem iniciantes na atividade criminosa.
A causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo
de igual forma deve ser mantida
,
haja vista que fora apreendida
arma e munições
na residência de NILTON, e
comprovad
o
que sua utilização era
em prol dos interesses
comu
ns

de todos os integrantes
do grupo,
associados para o tráfico de drogas.

**IV. DISPOSITIVO E TESE**

4. Recurso
s
desprovido
s
.

_**Tese de julgamento**_:

1. Não configura nulidade por quebra de cadeia de custódia se a apreensão e a extração dos dados de dispositivos eletrônicos foram realizadas com autorização judicial e documentação adequada.

2. A condenação por tráfico de drogas e associação para o tráfico pode se fundamentar em provas extraídas de aparelhos celulares, corroboradas por outros elementos probatórios, independentemente de flagrante de mercancia.

3. A causa de diminuição de pena por tráfico privilegiado é inaplicável em casos de associação criminosa estável e organizada.

_**Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)**_:

- Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 42.

- Lei nº 9.605/98, arts. 29 e 32.

- Código Penal, art. 180.

- Súmula 231 do STJ.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, por conhecer e negar provimentos aos recursos, nos termos do voto do relator.

VOTO – MÉRITO DOS RECURSOS INTERPOSTOS:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de apelações criminais interpostas por
ANDERSON DA SILVA PORTO, NILTON CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
e
EDWARD PEREIRA DE ABREU,
objetivando a reforma da r. Sentença exarada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, cujo conteúdo teve o condão de julgar procedente a pretensão punitiva Estatal para efetivar condenação de ANDERSON pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas; de NILTON, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e receptação, e de EDWARD, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, receptação e crimes ambientais previstos nos artigos art. 29, §10, inciso III, e 32, §1°-A, da Lei no 9.605/98.

Também como mencionado,
ANDERSON DA SILVA PORTO
sustenta que:
1.
Que não fora efetivada perícia no aparelho celular apreendido do corréu NILTON, a fim de demonstrar que entres eles eram mantidas conversas para a prática de crimes;
2.
Patente a quebra de cadeia de custódia, diante de guarda inadequada do aparelho celular apreendido;
3.

Não fora comprovada a autoria do delito de tráfico, e associação para o tráfico, dada a ausência de comprovação de vínculo estável entre os sentenciados;
4.
Que as penas devem ser aplicadas no patamar mínimo legal;
5.

Não deve incidir no caso concreto a majorante relativa ao emprego de arma de fogo, haja vista que o apelante sequer se encontrava neste Estado da Federação;
6.
Com a redução da pena, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena;
7.
Possível a concessão da justiça gratuita.

NILTON CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
aduz, em síntese, que:
1
.
Não há comprovação de estabilidade apta a estruturar a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas;
2.
Com relação ao crime de tráfico, hão de ser implementadas as atenuantes de confissão e menoridade relativa, e é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado, a ensejar a alteração da pena e do regime inicial de cumprimento de pena.

EDWARD PEREIRA DE ABREU
sustenta que:
1.

Não há provas quanto a autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, por se tratar de usuário e por não ter sido comprovada a estabilidade para fins de associação;
2.
Também não há provas quanto aos crimes ambientais e de receptação;
3.

Que subsistindo a condenação é de ser reconhecido o tráfico privilegiado, com consequente redução de pena e alteração do regime inicial de cumprimento de pena;
4
.
Ao final, pugna pela fixação de honorários em favor do defensor dativo.

Pois bem. Conheço dos recursos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame de mérito, destacando primeiramente que a denúncia apresentada em desfavor dos recorrentes se perfectibilizou com a seguinte narrativa:

“
(...) Revela o inquérito policial que entre os meses de abril a junho de 2022, os denunciados ANDERSON DA SILVA PORTO, EDWARD PEREIRA DE ABREU, JOAO TIAGO SANTANA MONTEIRO e NILTON CONCEI
ÇÃO
DE ALMEIDA se associaram para o
f
im de cometer o crime de tr
á
fico de drogas, ocasião em que tiveram em depósito, guardaram, trouxeram consigo e venderam as drogas conhecidas vulgarmente como "crack", "coca
í
na", "maconha" e "haxixe", co
m
o objetivo de comercializá-las, se
m
autoriza
ç
ão ou em desacordo com determina
ç
ão legal ou regulamentar, cont
ando com emprego de arma de fogo
e muni
ções

Para mais, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 08h30min, na Rua João Luiz Ca
m
pos de Jesus, n° 172, bairro Aeroporto,
Cachoeiro de Itapemirim
, o denunciado NILTON foi flagrado ocultando em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime.

Por seu turno, no dia 03 de junho de 2022, por volta das 06h25min, na Rua Bernardo Pecme, bairro Rui Pinto Bandeira, o denunciado EDWARD foi flagrado tendo em cativeiro u
m
pássaro da fauna silvestre, popularmente conhecido como "coleiro", sem a devida permiss
ã
o, licença ou autorização da autoridade competente, be
m
como ocultando em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Ainda, praticou ato de abuso e maus-tratos a dois cães domésticos.

Depreende-se que no m
ê
s de abril d
e 2022
chegou ao conheci
mento
da equipe de investigaç
ã
o da Delegacia Especializada de Narcóticos informaç
õ
es fidedignas repassadas por intermédio de colaboradores acerca do tráfico de drogas realizado pelo indiv
í
duo de alcunha "NILT
Ã
O", no bairro Aeroporto.

De acordo
com
as informaç
õ
es, o citado atuava sob a batuta do nacional JOAO TIAGO SANTANA MONTEIRO, vulgo "JOAOZINHO".

De posse das informaç
õe
s recebidas, os agentes da lei realizaram diligências
com
intuito de corroborar as infor
m
aç
õ
es no sentido da mercancia de drogas promovida pelo suspeito, inclusive por meio de consultas ao sistema disque de
núncia
da SESP.

Dessa forma, o indiv
í
duo de alcunha "NILTAO" foi identificado como sendo NILTON CONCEI
ÇÃ
O ALMEIDA, ora denunciado, sujeito que gerenciava local de grande incidência de comercializaç
ã
o de drogas na região conhecida como "Favelinha do Aeroporto".

Ainda, no bojo das investigaç
õ
es restou sabido que NILTON contava co
m
a ajuda de
inúmeras
pessoas no comércio escuso que praticava, be
m
como possu
í
a dois imóveis como ponto de apoio para a atividade il
í
cita desempenhada, nos quais mantinha em depósito drogas e armas de fogo.

Em prossegui
me
nto, representou a d. Autoridade Policial pela expedi
ção
de mandado de busca e apreens
ã
o em desfavor de NILTON, assim como expedição de orde
m
judicial para o acesso irrestrito ao conte
ú
do dos aparelhos de celular porventura apreendidos,
com
indicativo de pertencerem ao alvo, medida devidamente deferida no bojo do procedimento cautelar de no 000
1
244-34.2022.8.08.0011.

Co
m
efeito, no dia 27 de abril de 2022 policiais civis compareceram ate a Rua João Luiz Campos de Jesus, n° 172, bairro Aeroporto, co
m
intuito de cumprirem a
medida
cautelar deferida.

No ato, ao adentrarem na resid
ê
ncia do denunciado, NILTON foi abordado na companhia de Franciele Cordeiro Ventura e sua filha. Iniciadas as buscas domiciliares, em u
m
dos c
ôm
odos do imóvel foi apreendida 01 (uma) arma de fogo, do tipo pistola, devidamente municiada, be
m
como urna mochila, de propriedade do denunciado, contendo 89 (oitenta e nove) papelotes da droga conhecida como "coca
í
na". Não bastasse, em outros pontos da residência foi apreendido meio tablete de "maconha"; 14 (quatorze) muniç
õ
es 09. mm; 01 (
um
) r
á
dio co
municador
; 01 (uma) balança de precis
ão
; materiais comumente utilizados no envasa
m
ento de entorpecentes e a quantia em espécie de R$ 2.330,00 (dois mil trezentos e trinta reais).

Na mesma ocasião foi apreendido o ve
ículo
Fox, de co
r
preta, ano 2016, placa LUI 9H91, utilizado pelo denunciado para transportar as drogas que comercializava.

Conforme se verifica a fl. 37 do IP 0001412-65.2022.8.08.0011, após exame veicular, foi constatado que o NIV, motor, vidros e etiquetas autodestrutivas do ve
í
culo possu
í
am sinais de adulteração, be
m
como que o automóvel contava co
m
restriç
ã
o de furto/roubo.

Frise-se que NILTON era responsável por guardar e manter em depósito as drogas pertencentes ao denunciado JO
Ã
O TIAGO. Para mais, tendo em vista a expedi
ç
ão de orde
m
judicial para o acesso irrestrito ao conte
ú
do do apare
l
ho celular do denunciado, após an
á
lise do conte
ú
do do aparelho constatou-se a existência de verdadeira associa
çã
o hierarquizada e co
m
divis
ã
o de tarefas, para a prática do crime de tráfico de drogas, na qual se destacaram, alé
m
de NILTON e JO
Ã
O TIAGO, os denunciados ANDERSON e EDWARD.

Após a análise do apare
l
ho celular de NILTON, verificaram-se in
ú
meras conversas mantidas por este e outros
indivíduos
, especialmente no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, relacionadas ao tráfico de drogas.

Dentre as interlocuç
õ
es, as mantidas co
m
os contatos "PC", usuário da linha telefônica (27) 99659-9856, "GABRIEL", usu
á
rio da linha telefônica (28) 99919-5149, e "GORDIM ERD", usuário da linha telefônica (28) 99995 4169, apresentaram maior relev
ân
cia, dado o conte
ú
do que possu
í
am.

Por meio do contexto das conversas evidenciou-se que os usuários que utilizavam os nomes "PC", usuário da linha telefônica (27) 99659-9856, e "GABRIEL", usuário da linha telefônica (28) 99919-5149, eram respectiva
mente
ANDERSON DA SILVA PORTO e JO
Ã
O TIAGO SANTANA MONTEIRO, vulgo "JO
Ã
OZINHO". Inclusive, os citados terminais telefônicos (27) 99659-9856 e (28) 99919-5149, já havia
m
sido atribu
ídos
a ANDERSON DA SILVA PORTO e a JO
Ã
O TIAGO SANTANA MONTEIRO, vulgo "JO
Ã
OZINHO", em representação policial datada do dia 26/04/2022, anterior a pris
ã
o de NILTON, na medida cautelar sigi
l
osa n. 0000887-83.2022.8.08.0011.

Por seu turno, "GORDIM ERD", usuário da
linha
telefônica (28) 99995 4169, foi iden
tificado
co
mo
sendo o denunciado EDWARD PEREIRA DE ABREU, cuja linha telefônica está registrada e
m
seu CPF.

A partir das interlocuç
ões
devidamente transcrita
s
,
vê
-se que o denunciado ANDERSON figurava corno fornecedor de drogas para JO
Ã
O T
I
AGO, o qual entregava as subst
âncias
entorpecentes para NILTON co
m
o objetivo que este realizasse a preparaç
ã
o e o envasamento das drogas, be
m
como as distribu
í
sse para co
mer
cialização na localidade conhecida como "Favelinha do Aeroporto".

Noutro giro, ANDERSON tamb
ém
fornecia drogas para NILTON e para EDWARD, para que estes as envasasse e
distribu
í
sse
para vapores em outros pontos de drogas,
o
s quais n
ão
estavam sob o comando de JO
Ã
O TIAGO.

Percebe-se, dessa for
ma
, que NILTON figurava tanto corno homem de confiança de JO
Ã
O quant
o
de ANDERSON, sendo que este
ú
ltimo também contava co
m
a colaboração de EDWARD.

Cita-se como exemplo uma conversa travada entre NILTON e ANDERSON, ocasião em que este
ú
ltimo repreende o pri
meiro
em razão de seu comportamento, temendo eventual investida policial e consequentes preju
í
zos ao grupo criminoso. Na conversa, ainda é poss
í
vel perceber o envolvi
mento
e importância de EDWARD no esquema de tr
á
fico de drogas, responsável po
r
manter em depósito, preparar e vendar as substâncias entorpecentes.

Inclusive, é poss
ível
inferir da conversa a utilização por parte do grupo de armas de fogo. Outrossi
m
, em demais diálogos, o denunciado ANDERSON, quando em conversa
com
NILTON, afirma de maneira clara que também fornece entorpecentes para JO
Ã
O TIAGO. E poss
í
vel perceber, inclusive, a abrangência da atividade desempenha pelos sujeitos, tendo em vista o pagamento e repasse de altos valores em dinheiro.

Não bastasse, em outra conversa, mais u
ma
vez a associação existente entre os denunciados é evidenciada.

No ato, NILTON pergunta a JO
Ã
O TIAGO se poderia pagar o "PC", refer
ê
ncia utilizada para designar ANDERSON. Ainda, na mes
ma
conversa, são tratados outros assuntos relacionados ao tráfico de drogas, tais como, preparação, venda, fornecimento de drogas e contabilidade de quantias angariadas
com o
tráfico, conforme se percebe as f
l
s. 92/97.

Conforme se constatou após a realização de análise do conte
ú
do do apare
l
ho celular apreendido co
m
o denunciado NILTON, o réu JO
Ã
O TIAGO, em que pese foragido da justiça desde a decretação de sua prisão nos autos dos processos de n
ú
mero 0013091 33.2020.8.08.0011 e 0011288-15.2020.8.08.0011, possivelmente estaria se ho
miziando
no mu
nicípio
de At
í
lio Vivácqua/ES.

Dessa forma, implementas diligências de campo em parceria co
m
os Policiais Civis daquele munic
í
pio foi poss
í
vel identificar o provável imóvel em que JO
Ã
O TIAGO estaria residindo, situado a Rua José Henrique Ladeira, s/n°, bairro Niterói, Atilio Vivacqua/ES. Para
mais
, foi identificado ainda o
im
óvel em que EDWARD residia, localizado na Rua Bernardo Pecine, s/n°, bairro Rui Pinto Bandeira,
Cachoeiro de Itapemirim
.

Be
m
assi
m
, e
m
razão das informaç
õ
es obtidas, foi elaborada nova representação policial pela busca e apreensão do
miciliar
em face dos denunciados EDWARD e JO
Ã
O TIAGO, medida devidamente deferida no bojo do procedi
mento
cautelar n° 0001703 65.2022.8.08.0011.

Em continuidade, no dia 03 de junho de 2022,
por
volta das 06h25min, policiais civis se dirigiram aos endereços constantes nos mandados
com
o intuito de cumprirem as medidas cautelares de busca e apreensão expedidas em desfavor dos citados denunciados.

Ocorre que, na resid
ê
ncia possivelmente pertencente ao acusado JO
Ã
O TIAGO, nada de il
í
cito foi encontrado. No local, os policiais fora
m
informados pela sogra do denunciado que JO
Ã
O TIAGO não residia no local, apenas frequentava o i
móvel.
Po
r
sua vez, ao chegarem na residência do denunciado EDWARD e implementadas buscas domiciliares, inicialmente os policiais apreenderam próximo a escada que dava acesso ao i
móvel
a motocicleta Honda CG Titan, co
r
preta, placa MRR 8348, 06 (seis) buchas de "maconha" acondicionadas em plástico transparente.

Importante destacar que após exame veicular foi constatado que o motor acoplado a motocicleta pertencia a outro ve
í
culo, o qual possu
í
a restri
ç
ão/ocorrência de roubo.

Por sua vez, no quarto do denunciado, onde este se encontrava no mo
mento da
dilig
ê
ncia, os policiais apreendera
m
136 (cento e trinta e seis) buchas de "maconha" no interior de uma sacola de supermercado. Não bastasse, em uma segunda sacola os agentes encontrara
m
02 (dois) tabletes de "coca
í
na", pesando aproximadamente 02 kg, assim como 02 (duas) pedras de "crack", pesando aproxi
madamente
250 g. Para mais, no interior de outras duas sacolas transparentes os policiais apreendera
m
740 g e 240 g, respectiva
m
ente, da droga conhecida como "coca
í
na".

Na sequência, após a apreens
ã
o inicial os policiais civis passara
m
a verificar minuciosa
m
ente o cô
m
odo onde ficava o quarto de EDWARD, instante em que encontram sobre o be
l
iche do quarto u
m
tabuleiro redondo contendo u
m
a porção de "coca
í
na" de aproximada
m
ente 60 g, acondicionada em plástico transparente, juntamente co
m
u
m
prato, u
m
a balança de precis
ã
o
e
material comumente ut
i
lizado para envasar entorpecentes, tais como, pinos plásticos, sacolas transparentes do tipo "sacolé", além de sacolas contendo pedras de "crack", co
m
aproxi
m
ada
me
nte 18 g e 125 g.

Ademais, no interior do armário localizado no quarto de EDWARD fora
m
apreendidas outras 876 (oitocentas e setenta e seis) pedras de "crack" e na mesa de cabeceira u
m
a pequena porção de substância seme
lhante
a "haxixe".

No curso da dilig
ên
cia os policiais ainda apreendera
m
a quantia de R$ 2.883,00 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais) em espécie.

Ato cont
ín
uo, na cozinha da resid
ência
foi encontrado em cativeiro
um
pássaro da fauna silvestre, popular
m
ente conhecido co
mo
"coleiro", s
e
m a devida permissão, licença ou aut
o
rização da autoridade competente.

No terraço da residência foram encontrados dois cães do
mésticos
em condiç
õ
es sanit
árias
inadequadas, em clara situaç
ão
de maus-tratos e desnutri
ção
. Após a prisão em flagrante de EDWARD, os agentes receberam not
í
cia anônima dando conta de outro imóvel utilizado pelo flagranteado co
mo
depósito de drogas, localizado na
rua
Ana Silvério, bairro Rui Pinto Bandeira, nesta cidade. Dessa forma, após anu
ê
ncia do custodiado, os policiais procederam ao local
e ao
chegare
m
na resid
ência
indicada, encontrara
m
u
m
i
m
óvel em t
í
pica situação de abandono,
sem
trancas, cerrado apenas por uma corda. Ainda no interior da resid
ên
cia foram encontrados dois cães da raça American Pit Bull Terrier, aparente
mente
filhotes. Ao imple
mentares
buscas no imóvel, os po
liciais apreenderam
01 (u
m
) tablete de substância similar a "coca
í
na", pesando aproximada
mente
01 kg, 03 (tr
ê
s) porç
ões
de substância similar a "
mdma
", 02 (dois) tabletes de substância similar a haxixe, 29 (vinte e nove) buchas de substância similar a "maconha", 36 (trinta e seis) pinos plásticos contendo substância similar a "coca
í
na", 33 (trinta e trés) papelotes de substância similar a "coca
í
na" e 50 (cinquenta) muniç
ões
de calibre .380
(...)”
.

Exteriorizados os temos da inicial, manifesto-me inicialmente quanto ao apelo interposto por

ANDERSON DA SILVA PORTO
,
e de logo destaco que

efetivando o estudo dos autos não verifiquei a comprovação da quebra da cadeia de custódia,
notadamente com relação ao aparelho celular apreendido, pertencente ao réu NILTON, de onde eclodiram a obtenção das demais provas dos crimes imputados e efetivamente perpetrados.

É realmente possível verificar que a apreensão do aparelho se materializou após devida autorização judicial, após o cumprimento de mandado de busca expedido nos autos nº 0001233 34.2022.8.08.0011 (fls. 17/19 do IP nº 0001412-65.2022.8.08.0011), onde efetivamente foi autorizada a extração dos dados dos equipamentos eletrônicos eventualmente apreendidos.

A apreensão do aparelho e diligências nele realizadas foram cercadas de procedimentos específicos, devidamente documentadas em formulário de cadeia de custódia (fls. 34/34v do IP nº 0001412-65.2022.8.08.0011); a extração, análise e documentação dos dados extraídos do aparelho realmente consta no relatório policial de fls. 42/152, lavrado por agente público no exercício de suas funções, cujos atos gozam de fé pública e presunção de legalidade, legitimidade e veracidade.

Assim, não basta a mera alegação genérica de nulidade por quebra de cadeia de custódia, devendo ser rejeitada a tese se nenhum elemento concreto possa nos conduzir para esta séria conclusão.

E como devidamente consignado na sentença impugnada, a confirmação de que haviam mensagens do acusado ANDERSON no celular apreendido, e conversas deste sentenciado, de cunho ilícito, com o também sentenciado NILTON, decorre da análise do aparelho, das mensagens, telefonemas e referências contidas nas conversas extraídas. Deveras, a vistoria efetivada pela Polícia Civil constitui prova apta e suficiente para o deslinde, e não há porque negar validade a essa prova diante da possibilidade de sua valoração de acordo com os demais elementos de prova contidos nos autos.

Registro que inexistiu (como inexiste) dúvidas de que o interlocutor denominado “PC”, ou “PAÇOCA”, seja a pessoa do sentenciado ANDERSON, a ensejar prévia realização de perícia no aparelho, se já haviam provas claras de que este havia firmado inúmeros diálogos com Nilton, tratando dos crimes denunciados.

A conclusão se reforça em razão dos precisos termos do Relatório Policial, que destacou que Anderson da Silva Porto, conhecido como “PC”ou "Paçoca", efetivamente utilizava a linha telefônica de n. (27) 99659-9856; pelo fato de que tal conclusão já havia sido perfectibilizada nos autos na medida cautelar sigilosa no 0000887-83.2022.8.08.0011; e pelo fato de que, nos diálogos identificados a partir da quebra de sigilo dos dados armazenados no aparelho celular do corréu NILTON, por diversas vezes os interlocutores chamavam o recorrente ANDERSON pelo apelido “PAÇOCA”, não deixando dúvidas acerca da sua identidade.

Afastada a tese de nulidade, consigno que a conclusão acima referenciada se projeta também de forma apta para que seja reafirmada a prática dos crimes de tráfico de drogas, e associação para o tráfico de drogas com relação a ANDERSON, eis que a prova dos autos realmente revela que o mesmo, associado com os demais denunciados/sentenciados, concorreu para o tráfico de vultuosas quantidades de drogas, em associação coordenada que perdurou no tempo, de forma estável e organizada.

Tudo conforme devidamente descrito e transcrito na sentença impugnada, sendo certo que a autoria dos delitos denunciados, com relação a ANDERSON, não se projetou somente em razão dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que atuaram nas investigações, mas também em razão de todas as demais provas produzidas desde a gênese, reafirmadas em juízo, repito, quando submetidas ao crivo do contraditório.

No que tange à caracterização da traficância e associação, sabemos que tal conclusão prescinde da constatação concreta e presencial de atos de mercancia, independentemente de o agente ser encontrado no momento da comercialização da droga.

No que se refere a dosimetria, ainda quanto ao apelante ANDERSON, impossível que a pena-base relacionada ao crime de tráfico seja fixada no mínimo legal, se verificado o tráfico de grande quantidade de drogas variadas, tratando-se de fato que deve preponderar sobre as circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei n. 11343/06). Ademais, não se revela desarrazoada a pena-base fixada em 06 anos e 03 meses, de uma pena que varia de 05 a 15 anos, diante da intensa quantidade de drogas apreendidas e variedades de drogas destinadas ao comércio ilegal.

A causa de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo de igual forma deve ser mantida, haja vista que fora apreendida arma e munições na residência de NILTON, e comprovado que sua utilização era em prol dos interesses comuns de todos os integrantes do grupo, associados para o tráfico de drogas.

A materialidade quanto ao armamento foi devidamente comprovada, sobretudo se considerado o Laudo Pericial.

Não há que se falar, portanto, em absolvição, redução da pena imposta ou alteração do regime inicial de cumprimento de pena em favor de ANDERSON.

Possível concessão da justiça gratuita deverá ser aferida pelo juízo da execução.

O panorama já demonstrado reflete o nortear que deve ser implementado quanto ao julgamento dos recursos dos demais ape
l
antes
NILTON CONCEIÇÃO DE ALMEIDA
e
EDWARD PEREIRA DE ABREU.

Devidamente e claramente demonstrado nos autos que Anderson era o principal fornecedor das drogas para João Tiago (já falecido), e que este entregava as substâncias entorpecentes para Nilton, que preparava, guardava, mantinha em depósito e vendia as drogas na localidade. Igualmente comprovado que Anderson também fornecia drogas para Nilton e Edward, para guardá-las, prepará-las e efetuarem a venda.

O vínculo entre os denunciados/sentenciados, como já registrado, para o tráfico de vultuosas quantidades de drogas, projetou-se de forma coordenada, organizada, estável, permitindo a condenação pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11343/06.

Autoria e materialidade também foram comprovadas em face de NILTON E EDWARD, quanto aos delitos de receptação – eis que se encontravam com veículos objetos de ilícitos - e crimes ambientais (EDWARD),
eis que comprovado o cativeiro de espécime da fauna silvestre, e maus-tratos de animais silvestres, revelando-se a juridicidade da sentença também quanto a tais pontos relevantes.

Quanto a dosimetria, relativamente a NILTON CONCEIÇÃO DE ALMEIDA, impossível que a pena-base relacionada ao crime de tráfico seja fixada no mínimo legal, se verificado o tráfico de grande quantidade de drogas variadas, tratando-se de fato que deve preponderar sobre as circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei n. 11343/06). Ademais, não se revela desarrazoada a pena-base fixada em 06 anos e 03 meses, de uma pena que varia de 05 a 15 anos, diante da intensa quantidade de droga apreendidas e variedades de drogas destinadas ao comércio ilegal.

Impossível também atender ao pleito de NILTON, para que sejam implementadas circunstâncias atenuantes (confissão e menoridade) para diminuir a pena aquém do mínimo legal, à luz dos preceitos da súmula 231 do STJ.

Inviável, da mesma forma, o reconhecimento da causa de diminuição de pena decorrente do denominado tráfico privilegiado se comprovado a associação para o tráfico, e se elementos do caso concreto nos conduz à conclusão de que o apelante Nilton não estava a iniciar na atividade criminosa quando fora preso.

Mantida a condenação e as penas, inviável alterar a pena e o regime inicial de cumprimento de pena.

Quanto a dosimetria, relativamente a EDWARD PEREIRA DE ABREU, da mesma forma é impossível que a pena-base relacionada ao crime de tráfico seja fixada no mínimo legal, se verificado o tráfico de grande quantidade de drogas variadas, tratando-se de fato que deve preponderar sobre as circunstâncias judiciais (art. 42 da Lei n. 11343/06). Ademais, não se revela desarrazoada a pena-base fixada em 06 anos e 03 meses, de uma pena que varia de 05 a 15 anos, diante da intensa quantidade de droga apreendidas e variedades de drogas destinadas ao comércio ilegal.

Impossível implementar circunstâncias atenuantes para diminuir a pena aquém do mínimo legal, à luz dos preceitos da súmula 231 do STJ.

Inviável, da mesma forma, o reconhecimento da causa de diminuição de pena decorrente do denominado tráfico privilegiado se comprovado a associação para o tráfico por parte dos apelantes, e se elementos do caso concreto nos conduz à conclusão de que EDWARD também não estava a iniciar na atividade criminosa quando fora preso.

Mantida a condenação e as penas, inviável alterar a pena e o regime inicial de cumprimento de pena.

À luz do exposto
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSO E É COMO ME MANIFESTO.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.